Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701878-41.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EDMILSON DIAS PEREIRA D E C I S Ã O Diante da ausência de manifestação do apelante acerca do pedido do apelado, para suspensão do recurso em epígrafe em razão de a dívida aqui discutida estar incluída no plano de pagamento proposto na ação de repactuação de dívidas n. 0726803-04.2023.08.07.0001, ajuizada em 27/06/2023, perante a Quarta Vara Cível de Brasília, entendo inviável o seu acolhimento. Além disso, não há notícia nestes autos de que foi proferida qualquer determinação naquele feito, sobre o débito ora questionado, apta a prejudicar o objeto do presente recurso. Portanto, indefiro o pedido de suspensão. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento do apelo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador